Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL No 6.759/2020. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DOMICILIAR. "HOMESCHOOLING". PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE NÃO CONHECIMENTO. PARÂMETROS DE CONTROLE. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. NORMAS DA REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERATIVA E EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PARÂMETRO VIÁVEL. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. MÉRITO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NO ESTADO FEDERATIVO. DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL. CARÁTER DE NORMATIZAÇÃO GERAL E ABSTRATA. EXIGÊNCIA DE UNIFORMIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXIV, DA CF E ART. 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF. RE 822.815/RS. EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA NACIONAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. O controle de constitucionalidade concentrado realizado no âmbito estadual e distrital tem como objeto lei municipal, estadual ou distrital e como parâmetro de controle a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica do Distrito Federal, nos termos do art. 125, § 2o, da Constituição Federal, de modo que as normas infraconstitucionais contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não podem ser utilizadas como parâmetro de controle abstrato em ação direta, na medida em que encerram relação de legalidade e não de constitucionalidade.

2. “É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.” (STF, ADI no 5646).

2.1. É o caso das regras de competência federativa apontadas como violadas na petição inicial, contidas nos arts. 22 a 24 da Constituição Federal e arts. 14 a 17 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que cuidam das atribuições e competências legislativas dos entes federados, nos âmbitos material e legislativo. No mesmo sentido, o conteúdo normativo do art. 205, 206, I, e 208 da Constituição Federal traduz tutela de direito fundamental social à educação, possuindo tutela nacional e reprodução obrigatória aos demais entes federados, presentes no art. 221 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo que se mostra admissível, sob o prisma constitucional, a presente ação direta de inconstitucionalidade.

3. A Lei Distrital no 6.759/2020, cuja constitucionalidade é questionada na presente ação direta, institui a educação domiciliar ou "homeschooling", no âmbito do Distrito Federal, bem como cuida de sua regulamentação e fiscalização, impondo alteração do paradigma da frequência do aluno à instituição habilitada, seja pública ou privada, para trazer à família a possibilidade de gestão do ensino da criança e do adolescente, com a fiscalização estatal.

4. A criação de nova modalidade de ensino domiciliar está abarcada nas competências privativas da União, à luz do art. 22, XXIV, da Constituição Federal, pois cuida essencialmente de estabelecer novas diretrizes e base da educação, mostrando-se inconcebível admitir que cada Estado ou Município teria autonomia para legislar plenamente sobre essa nova modalidade de ensino, tendo como resultado hipotético diversos subsistemas educacionais.

5. A inserção do tema da educação domiciliar dentro da competência privativa para legislar sobre diretrizes e base da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF) afasta, com base no sistema cooperativo e de interesses, a inserção de tal tema na competência concorrente legislativa de educação do art. 24, IX, da Constituição Federal.

6. A regulamentação atual da base geral de ensino exige que a educação seja realizada pela modalidade regular, não havendo omissão legislativa sobre o tema, mas uma decisão política da União pela educação formal em instituições habilitadas, conforme entendimento firmado pelo do STF no julgamento do RE 888.815/RS, quando consolidada a tese de que “[n]ão existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira” (Tema de Repercussão Geral no 822).

6.1. No referido precedente, o Pretório Excelso consignou expressamente que “[o] ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família, porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional”.

7. Verifica-se, portanto, que a ao aprovar a Lei Distrital no 6.759/202, a Câmara Legislativa do Distrito Federal usurpou da competência legislativa privativa da União, devendo ser julgada procedente a presente ação direta, por vício de nulidade por inconstitucionalidade formal do diploma normativo impugnado, ficando prejudicada a análise da alegação de inconstitucionalidade material.

8. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente admitida e julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.759/2020, com efeitos ex tunc.